Tribunal: TJMT
Processo: 0010285-81.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010285-81.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEAN HENRIQUE DIAS (VÍTIMA), VALDINEI SOUZA DA SILVA - CPF: 035.156.781-07 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO –

ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CP –

RECURSO

DEFENSIVO – PEDIDO

DE REFORMA DA DOSIMETRIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – JUIZ QUE PODERÁ UTILIZAR UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA PODERÁ SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

OU NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA COMO AGRAVANTE GENÉRICA – ALEGADA

DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP QUANTO AOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VIABILIDADE

–

REAJUSTE DO QUANTUM ESTABELECIDO À FRAÇÃO DE 1/7 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA PARA OS VETORES CULPABILIDADE [ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT] E

MOTIVOS DO CRIME [DECLARADO COMO TORPES] –

OPERADO O DECOTE DOS VETORES RELATIVOS À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –

INCOMPROVABILIDADE

– VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO DESBORDAM

O RESUTADO TÍPICO ESPERADO – CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA –

RECURSO PACIALMENTE PROVIDO REAJUSTANDO-SE

A FRAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA.

Na primeira etapa da fixação da reprimenda, dentro
do sistema trifásico, a Lei Penal conferiu ao magistrado o poder dever de analisar o autor, o fato e suas circunstâncias de modo a se colher a normalidade
do tipo ou a existência de dados outros capazes de diferenciar a
conduta e permitir, a partir do mínimo legal, dosagem em maior extensão, segundo análise da culpabilidade do agente, seus antecedentes criminais, conduta social, personalidade, além dos
motivos e circunstâncias do crime.

Assim, estando presente alguma das circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no
art. 59, do Código Penal
, não há como fixar a pena-base no mínimo legal, contudo, constatando-se que o aumento da pena basilar não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, opera-se ao seu reajuste

para a fração de 1/7.

Com relação a dosimetria
do
crime de
homicídio, algumas considerações se fazem oportunas, relevando notar que o Conselho de Sentença reconheceu a presença da qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e o
motivos do delito declarados como torpes, posto que baseados na homofobia.

No caso
de delitos em que presentes
duas
qualificadoras, é possível o deslocamento
de
uma delas para qualificar o crime e
outra como circunstância judicial negativa para exasperar a pena-base, nos termos evidenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de VALDINEI SOUZA DA SILVA contra r. sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis, que

ação penal no 10285-81.2017.811.0064 - (cód. 661658), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença o condenou como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II [motive torpe] IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal, à pena total de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado. (Sentença – Id.18201963)

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.18200454)

“(...) na data de 25 de junho de 2017, por volta das 05h30, na rua 19 de Novembro, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo torpe e de modo a impossibilitar a defesa, matou a vítima Jean Henrique Dias, nome social “Tábata”. Consoante apurado no incluso caderno policial, a vítima era travesti e fazia ponto no referido local, ocasião em que o denunciado na companhia de sua esposa passaram em uma motocicleta, e movidos por sentimentos de preconceito e discriminação ofenderam a vítima e outras travestis que se faziam presentes, sendo que a vítima Jean Henrique Dias teria revidado a ofensa, o que deixou o denunciado bastante irritado. Em seguida, imbuído de animus necandi, o denunciado se deslocou até a sua residência, ocasião em que se apossou de uma arma de fogo e retornou sozinho ao local do crime. Ato contínuo, de inopino, o denunciado desferiu contra a vítima quatro disparos, acertando-lhe em diversas regiões do corpo, conforme descrito no laudo de necrópsia acostado a fls. 09/29, que foram causa instantânea de sua morte. (...)”

Finda a audiência de instrução e julgamento, foram apresentadas as alegações finais escritas, do Ministério Público à fls. 251/255 e da defesa a f1s. 288/294, sobrevindo a decisão de pronúncia acostada a fls. 295/297.

As partes manifestaram-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal; Ministério Público fls. 308 e defesa a fls. 338/339, respectivamente. A sessão plenária fora realizada em 24.05.2019, ocasião em que os Jurados julgaram procedente o pedido com a responsabilização criminal do recorrente pelo delito de homicídio qualificado, nos termos supramencionados.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pugna pela reforma na dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, objetivando reduzir o
quantum
da pena-base imposta. (Id.18201969)

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do recurso refutando o alegado. (Id.18201970)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 19739960)

“ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, À PENA TOTAL DE 20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REFORMA NO QUANTUM DA PENA-BASE IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO IMPROCEDENTE – PENA DEVIDAMENTE APLICADA – A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JÁ BASTA PARA A ELEVAÇÃO DO PATAMAR DA PENA-BASE – – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de VALDINEI SOUZA DA SILVA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

In casu
, o Conselho de Sentença não só condenou o Apelante pelo crime de homicídio, como também reconheceu as qualificadoras elencadas no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal, com esteio no manancial probatório que fora produzido pela acusação.

Nesse sentido, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Necropsia (Id.18200456, 18200457, 18200458, 18200459, 18200460). Por sua vez, a autoria está comprovada pelos robustos depoimentos colhidos na instrução processual e em Plenário (Id.1821962), notadamente registrados na mídia audiovisual contida à fl. 05/12.

Destarte, a quesitação do crime consta do Id.18201962), nos seguintes termos:

“[...]Série I - Materialidade e autoria do homicídio

1) Que no dia 25 de junho de 2017 ,por Voltadas 05h30min, a Rua19 de novembro, n° 241,

Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, a vítima Jean Henrique Dias, que atendia pelo nome social “Tábata” recebeu os disparos de arma de fogo que lhe produziram inúmeros ferimentos, descritos no laudo de necropsia, fls. 14/34‘?

2) Essas lesões foram a causa da morte da vitrina “Tábata”?

3) Que o réu Valdinei Souza da Silva foi o autor destes disparos?

4) Os jurados absolvem o réu?

5) Que o réu agiu por motivo torpe‘?

06) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

[...]

1a Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam “sim” por 04 votos, e “não” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
sexto quesito
responderam “sim” por 04 votos restando não conhecidos os demais.” (Sic.)

Com efeito, o magistrado singular possui maior proximidade com a realidade fática, na medida em que procede à Inquirição pessoal das testemunhas, podendo avaliar suas reações e comportamento ao serem contraditadas. Assim, o convencimento por ele adotado acerca da autoria do crime somente comporta alteração nas hipóteses em que demonstrada, de forma clara, a contradição em relação às provas produzidas, o que não ocorre no caso em comento.

Entrementes, sustenta a defesa, quanto a dosimetria, que a pena-base do crime de homicídio qualificado deve ser redimensionada, reduzindo-a, portanto, ao argumento de que foram exacerbados com desproporcionalidade,
os vetores
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências
.

Neste diapasão, é cediço que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este
quantum
lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes (art. 61 e 66 do CP, respectivamente); e, ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:
"Ao proceder a individualização da pena, o Juiz, após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento da pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade" (RT 732/605- 6).

Na espécie, o Magistrado
a quo
ao proceder a individualização da pena, estabeleceu
a pena base
em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, após, tonada definitiva em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
in verbis
:

“[...]2. Fundamentação

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e letalidade das lesões corporais produzidas na vítima Jean Henrique Dias, reconheceram que o réu Valdinei Souza da Silva foi o autor do crime de homicídio. Declararam ainda que o crime ocorreu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Dispositivo

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR VALDINEI SOUZA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, do Código penal.

3.1. Dosimetria da pena

A
culpabilidade
do acusado é exacerbada, posto que é indiscutível que o
réu premeditou o fato
. Segundo os dados dos autos, o réu esteva no local e discutiu com a vítima, dirigindo-se à sua residência, onde armou-se e retornou ao local. Segundo ainda as testemunhas presenciais, o acusado deu voltas na quadra com sua motocicleta, aguardando o momento em que a vítima estava desacompanhada para, então, iniciar a execução do crime. Logo,
aumento a pena base em 02 (dois) anos
.

Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência
.

Quanto aos elementos de
conduta social e personalidade
, vê-se que fogem da normalidade, posto que as informações dos autos dão conta que o réu se dedica ao crime e
é membro de facção criminosa
. Neste especial, há depoimento que dá conta que o acusado é membro de alto escalão no Comando Vermelho e que inclusive promove julgamentos paralelos, aplicando as “disciplinas”, tanto que no dia da busca e apreensão ocorreria um salve na sua residência. Tal situação se reflete ainda no temor das testemunhas;
logo
aumento a pena em 06 (seis) meses
.

Às
circunstâncias do crime restaram reconhecidas como o meio que dificultou à defesa da vítima,
o que qualifica
. Portanto,
deixo de manifestar neste momento
.

Os motivos do delito são conhecidos e declarados como torpes,
posto que baseados na homofobia
. A vítima morreu unicamente por ser travesti. Oras, o denunciado não consegue compreender a aceitar a grandeza da psique humana, repudiando o que lhe é diverso e se achando no direito de promover uma “limpeza social” com respaldo nos padrões heteronormativos. Em sua consciência, os homossexuais são cidadãos de segunda ou terceira categoria e não merecem respeito, respaldo e sequer o direito à vida. Estamos um momento tenso de nossa sociedade em que a intolerância está a ganhar força, seja a intolerância sexual, religiosa ou racial. Soma-se ainda que nossa sociedade, como um todo, tem repúdio aos transexuais, não lhes compreendendo, não lhes aceitando, marginalizando-os e fixando-os como depravados, errados e abusadores; impondo diversos males a esta categoria, posto que somente são aceitos para raras profissões, o que lhe impõe, por regra, a prostituição como meio de vida, isto porque a própria família o abandona à sorte das ruas. Tais elementos fazem que nossa nação seja o local mais perigoso do mundo para transexuais, o país em que há maior número de homicídios simplesmente por serem o que são. Todavia, a sociedade de Rondonópolis, a priori, tem opinião diversa e não tolera tais atos, tanto que o presente caso, desde o início, ganhou grande repercussão na mídia e interesse público (destaco que foram muitas as matérias realizadas sobre o fato, inclusive com divulgação nesta semana e com acompanhamento de 3 órgãos de imprensa acompanhando a presente sessão), findando na decisão de repúdio da própria sociedade rondonopolitana, posto que seus respeitáveis representantes, os jurados, neste momento declararam torpe o motivo. Portanto,
majoro a pena em 03 (três) anos.

O delito deixou
consequências
sendo morta uma importante personalidade do meio LGBT+ de Rondonópolis, ao ponto dos demais transexuais se unirem a requerer providências da autoridade policial e do Ministério Público, fazendo que o feito fosse devidamente investigado e julgado, bem ao contrário dos outros milhares de casos de transexuais que são mortos no Brasil. Logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu é reincidente, tendo várias condenações por crime patrimonial e porte de armas, inclusive cometeu o presente crime logo após a coisa julgada de sua condenação por assalto. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos.

Não atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que superior a 08 (oito) anos e o réu se tratar de reincidente em cumprimento de pena. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.

3.3. Da manutenção da prisão processual.

Tendo os Srs. Jurados reconhecido a materialidade delitiva, em decisão fática que não pode ser questionada, segundo preceito constitucional, somando-se ao fato do condenado ter respondido à ação penal preso e que cometeu o presente crime logo após a coisa julgada da condenação por assalto. Registro ainda o visível temor apresentado pelas testemunhas nesta solenidade e as declarações que o condenado é membro graduado em facção criminosa; ao meu sentir, os motivos se mantem e se reforçam. Logo, é imperativo que a prisão decretada anteriormente seja mantida.

Por tais motivos, mantenho sua prisão processual.”

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve a reanálise da aplicação da pena-base, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação consistentes.

Verifica-se, que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecendo como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências do delito.

Destarte, c
umpre esclarecer que o vetor culpabilidade diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

A propósito,
in
Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Com efeito, a culpabilidade restou considerada desfavorável em decorrência da premeditação é fundamentação idônea para macular referida circunstância judicial. Como leciona Celso Delmanto:

“Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.” (Código Penal, 8 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273)

Assim, calha destacar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, consolidado no Enunciado Orientativo no. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Neste diapasão, mantenho o desvalor conferido ao vetor
culpabilidade
, contudo, reajustando-o à fração de 1/7 (um sétimo).

Por conseguinte, com referência ao vetor
conduta social
e
personalidade do agente
, estas podem ser entendidas como as atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social e na convivência com outros, em suma, tal vetor funciona como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo.

Esclarece Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Ed. Juspodvim, 8a Ed., 2020, pag.1625, acerca do vetor conduta social que:
“esses antecedentes sociais nãos e confundem com os antecedentes criminais do acusado. São circunstâncias judiciais diversas
.”[Precedentes – RHC 130.132/MS -STF 2a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j.10.5.2016]

Contudo, ao fundamentar o referido vetorial, o Juízo sentenciante entendeu por negativá-las ao fato de que o apelante se dedica a vida criminosa, porquanto supostamente integrante da facção “comando vermelho”. Entretanto, entendo que não ressoa condição apta a ser negativada no caso vertente de modo que a afasto.

Ato contínuo, conceitua-se os motivos do crime como:
“os antecedentes psicológicos da conduta delituosa, ou seja, a soma dos fatores que levaram o agente à prática delituosa. Um delito pode ser cometido por motivo fútil (vg. briga de trânsito) ou nobre (v.g. ameaçar um traficante para que ele não pratique crimes em determinada praça). Quanto a essa circunstância, há de se dispensar especial atenção à possível previsão desse motivo como circunstância agravante ou atenuante genérica (p.ex. motivo torpe, fútil, de relevante valor social ou moral), ou até mesmo como causa de aumento ou diminuição, privilégios ou qualificadoras, hipóteses em que não poderá ser levada em consideração na fase de execução da pena base, sob pena de inaceitável bis in idem”
[Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Ed. Juspodvim, 8a Ed., 2020, pag.1626]

Conforme observado, quando aos motivos do crime, foi a majoração imposta pelo magistrado sentenciante, uma vez que declarado

como torpes, posto que baseados na homofobia.

Assim, analisando a fundamentação utilizada, verifico que, não obstante o juízo
a quo
tenha valorado tal circunstância judicial – reputando-a como desfavorável –, o aumento da pena basilar em 03 (três) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual promovido o reajuste para a fração de 1/7 (um sétimo).

Acerca das consequências do delito, conceitua-se como a intensidade da lesão ou no nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, condição esta que,
in casu
, não desborda a tipificação delitiva, de modo que a afasto.

Destarte, não há regra de hermenêutica que viabilize conclusão diversa, mesmo porque, na interpretação das normas legais, deve-se atentar para critérios básicos de valoração quando evidenciados os vetores do art.59 do Código Penal.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente:

1.a Fase
– Mantida a exasperação da pena-base com fulcro na valoração negativa dos vetores culpabilidade
e
motivos do crime, contudo, promovo o reajuste do
quantum
estabelecido à fração de 1/7, para cada uma das vetoriais.

Afasto a vetorial relativa a conduta social e personalidade do agente nos termos supramencionados e, de igual modo, as consequências do delito porquanto não desbordam ao ordinário; deste modo, estabelecida a pena-base em 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa;

2.o Fase
– Mantida a reincidência nos termos viabilizados na sentença, qual seja, em 02 (dois) anos; e,

3.a Fase
– Não há atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena;

assim, tornada definitiva em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
VALDINEI SOUZA DA SILVA
,
para redimensionar a pena imposta, tornando-a, em definitivo, 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020